Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MUDANÇA DE TESE DEFENSIVA. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DOBRA PENAL (ART. 42 CDC). INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte, do apelo.
2. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
3. A cobrança indevida de valores, apoiada em contrato fraudulentos, cuja nulidade somente fora reconhecida por sentença, constitui erro justificável a impedir a aplicação da dobra penal, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. O desconto indevido de valores de prestações diretamente no benefício previdenciário da autora (pensão por morte do esposo), por força de contrato fraudulento e firmado a sua revelia, garante azo à condenação dos responsáveis ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.